Tribunal: STF
Processo: RE 1355392
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE IMPORTADOR DE MERCADORIA. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IPI. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ART 153, III, DA CF/88 C/C OS ARTS. 46, I, 47 E 51, I, DO CTN. EXAÇÃO NA SAÍDA/VENDA DO PRODUTO EM ESTABELECIMENTO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ERESP. 1.403.532/SC. CABIMENTO. NECESSIDADE.1. O acórdão proferido pela E. 1ª Turma desta Corte Regional negou provimento ao reexame necessário e à apelação da FAZENDA NACIONAL para manter a sentença que concedeu a segurança em favor de FUJICOM - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA. para afastar a incidência do IPI sobre a comercialização de mercadorias importadas pela impetrante, alegando que o pagamento do referido tributo já ocorrera quando da entrada do produto no país.2. No entanto, a referida questão foi analisada pelo egrégio STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.403.532/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos.3. O referido Tribunal Superior negou provimento ao EREsp 1.403.532/SC, mantendo o acórdão proferido no julgamento do AgRg no REsp. 1.403.532/SC, que concluiu ser cabível a incidência do IPI tanto no momento do desembaraço aduaneiro de produto importado industrializado, como na operação de sua revenda no mercado interno, ante a ocorrência de fatos geradores distintos.4. Juízo de retratação exercido para, nos termos do art. 543-C, adequar o acórdão recorrido ao entendimento adotado pelo STJ sobre o tema e, consequentemente, dar provimento ao reexame necessário e à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a, e; 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6. Ademais, em sendo a mercadoria proveniente do exterior, o desembaraço aduaneiro perfaz um único fato gerador de IPI. Assim, resta cristalino que a base de cálculo do tributo, com o seu pagamento umbilicalmente ligado ao próprio desembaraço, limita-se ao preço praticado na importação, com os respectivos acréscimos.



    7. Observa-se, portanto, que a tributação posterior (aquela que é realizada na saída do estabelecimento, e incidente sobre o preço de mercado então praticado em relação à mercadoria já tributada) não encontra referência legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 946648 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 906), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 09/02/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente